Tribunal: CARF
Processo: 10880.732282/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTOS NÃO COMPROVADOS. Para elidir a presunção de omissão de receitas, necessária a comprovação da origem dos recursos utilizados pelos sócios administradores para o suprimento de caixa decorrente de mútuo não oneroso. Necessária pois, a efetiva comprovação da origem e da entrega dos recursos, elementos indissociáveis para elidir a presunção legalmente estabelecida.
EFEITO CONFISCATÓRIO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO RAZOABILIDADE. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF (“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100% nos termos do artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação da causa e efeito. CSLL. PIS. COFINS.
Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100% nos termos do artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.732282/2016-79
ACÓRDÃO
1401-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CINGULAR PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTOS NÃO COMPROVADOS. Para elidir a
presunção de omissão de receitas, necessária a comprovação da origem
dos recursos utilizados pelos sócios administradores para o suprimento de
caixa decorrente de mútuo não oneroso. Necessária pois, a efetiva
comprovação da origem e da entrega dos recursos, elementos
indissociáveis para elidir a presunção legalmente estabelecida.
EFEITO CONFISCATÓRIO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO RAZOABILIDADE.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação
por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF
(“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732282/2016-79
2
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100% nos termos do
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se à tributação reflexa idêntica
solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação
da causa e efeito. CSLL. PIS. COFINS.
Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100% nos termos do
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento e, de
ofício, reduzir a multa qualificada do patamar de 150% para 100%, nos termos do artigo 8o da Lei
no 14.689, de 2023.

Sala de Sessões, em 27 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732282/2016-79
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ (R$ 34.137,28) e os reflexos de CSLL (R$
18.989,58), PIS (R$ 23.140,15), COFINS (R$ 106.583,77) relativamente ao ano-calendário de 2011,
com imposição de multa de ofício de 150%, que somam um crédito tributário total de R$ R$
182.850,78, lavrados contra o sujeito passivo ora Recorrente para a exigência dos tributos devidos,
por entender a D. Fiscalização que haveria omissão de receitas na apuração do lucro tributável
(suprimento de caixa por sócios e administradores), já que foram identificadas entradas que não
puderam ter sua origem comprovada.
Nesse caso, como visto, há a imposição da multa qualificada e o contexto em que se
insere particulariza-se pela relação com as Operações Lava-Jato e Sépsis, conforme constou no
Relatório Fiscal. Quanto às operações entre o contribuinte, ora Recorrente, o Termo de Verificação
Fiscal veiculou as seguintes informações:

Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732282/2016-79
4

Em suma, durante o procedimento fiscal, o contribuinte alegou que os aportes
supostamente seriam oriundos de mútuos celebrados com o sócio Sr. Lucio Bolonha Funaro,
porém não apresentou os contratos de mútuos e as provas do efetivo ingresso dos recursos na
empresa, ensejando as autuações.
Em paralelo, houve a instauração de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP,
cujos autos estão apensos ao presente processo.
Quanto ao sócio que teria enviado os montantes ao ora Recorrente supostamente a
título de empréstimo, o Relatório Fiscal veiculou as seguintes descrições, no aludido contexto das
Operações Lava-Jato e Sépsis:
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732282/2016-79
5

Pois bem, contra as autuações o contribuinte, ora Recorrente, apresentou
Impugnação, em síntese, alegando:
- que o crédito tributário estaria decaído nos termos do art. 150, §4o do Código
Tributário Nacional. Ou seja, ocorrência da decadência para o ano-calendário de 2011 pois,
demonstrada a ausência de dolo, o termo a quo para fins de contagem do prazo decadencial
inicia-se da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do §4 ̊, do art. 150 do CTN e, tendo em
vista que a lavratura do auto de infração relativamente a fatos geradores incorridos no ano-
calendário de 2011 se deu no dia 08.12.2016, referido período encontra-se caducado, porquanto
ultrapassado o prazo quinquenal
- que a inexistência de suprimento de caixa, uma vez que os lançamentos contábeis
de 2011, cujo histórico revelou suposto suprimento de caixa, foram devidamente comprovados
como sendo de mútuos junto ao sócio da pessoa jurídica Autuada, cuja declaração de IRPF consta,
em seu item n ̊. 06, mútuos no valor de R$ 5.201.000,00
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732282/2016-79
6
– que o art. 282 do RIR, de 1999, não elegeria a falta de comprovação da origem e
da efetiva entrega de suprimentos de caixa como hipótese de omissão de receita. Da leitura do
dispositivo, restaria claro o arbitramento com base nos valores supridos não prescindiria de
antemão da comprovação da omissão
– que o sócio é quem deveria ter sido intimado a provar da origem dos recursos,
não a empresa
- a norma estaria a impor uma penalidade que é imputada à pessoa jurídica por fato
de responsabilidade de seu sócio, em uma evidente espécie de desconsideração da personalidade
jurídica, colocando-a na condição de responsável sem que a autoridade fiscal demonstrasse a sua
ligação com a situação que constituiu o fato gerador
- que a qualificação da multa seria desproporcional e ilegal, porquanto não teria
sido comprovada a prática de fraude, dolo ou simulação.
Em primeira instância, por Acórdão 11-58.241, a 3a Turma da DRJ/REC julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte, conforme ementa abaixo transcrita:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE JULGAMENTO.
INCOMPETÊNCIA. APRECIAÇÃO.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no
País. Falta-lhes competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade de
normas regularmente editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2011 SUPRIMENTO DE CAIXA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA EFETIVA
ENTREGA DO NUMERARIO PELO SÓCIO.
OMISSÃO DE RECEITA.
A falta de comprovação da origem e da efetiva entrega de suprimento de caixa
pelo sócio caracteriza omissão de receita da empresa. A demonstração de que o
sócio supridor possuía capacidade financeira bastante para suportar o montante
suprido não constitui meio hábil para infirmar a presunção.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para os tributos sujeitos à homologação do lançamento, havendo pagamento
antecipado, decai em cinco anos, a partir do fato gerador, o direito de constituir-
se crédito tributário. Comprovada a intenção de fraudar o fisco por parte do
contribuinte, o prazo decadencial rege-se pelo disposto no inciso I do art. 173 do
CTN.
INTENÇÃO DE FRAUDAR. MULTA. QUALIFICAÇÃO.
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732282/2016-79
7
A constatação de intenção de fraudar o fisco, por meio da prática de alguma(s)
das condutas definidas nos art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964, enseja a
qualificação da multa de ofício. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL. A
decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos decorrentes
em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ, em síntese, entendeu que:
- não teria havido decadência, visto que não seria possível aplicar o art. 150, §4o do
CTN, pois além de não haver prova de recolhimento parcial antecipado dos tributos questionados,
ainda havia intuito doloso e fraudulento, atraindo e justificando a aplicação do art. 173, I do CTN
ao caso;
- a presunção do art.282 do RIR/99 é relativa e poderia ter sido ilidida pelo
contribuinte, mas não o foi, já que não houve a comprovação da origem e da efetiva entrega de
recursos de caixa fornecidos pelo sócio da empresa;
- e que a particularidade de o Sr. Lúcio Funaro supostamente possuir capacidade
econômica e financeira para efetuar os aportes financeiros, bem assim o fato de os "mútuos"
terem sido declarados em sua DIPF, não são hábeis para infirmar a presunção de omissão do
referido artigo, pois não evidenciam de forma necessária a realização dos suprimentos
O contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso Voluntário basicamente
reiterando e reproduzindo os argumentos deduzidos na defesa.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Porém, uma pequena parte do recurso oferecido não pode ser
conhecida.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732282/2016-79
8
A parte não conhecida diz respeito aos fundamentos aventados quanto à violação
da proibição de confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade (quanto à multa qualificada), já
que irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas por este órgão
julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72:

“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)”

E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF:

Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.

Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.
Assim, essa parte do recurso interposto não pode ser conhecida.
No mais, conheço o recurso e passo a analisar suas razões.

Recurso Voluntário – Decadência e omissão de receitas (suprimento de caixa por sócios)

No que diz respeito à omissão de receitas propriamente, o Recurso Voluntário
reproduz os fundamentos da Impugnação, não tendo havido nenhuma outra evolução mais
substancial após o acórdão. Não houve nenhuma juntada complementar de documentos, de
modo que o cenário probatório permaneceu o mesmo já satisfatoriamente analisado pelo acórdão
recorrido. Além de que, quanto ao cerne do debate, o recurso é demasiado genérico e evasivo,
como se verá.
Com efeito, da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a
aplicação do inc. I, § 12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF uma vez que o
Recorrente em nada inova nas suas razões já apresentadas em sede de Impugnação, as quais
foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732282/2016-79
9
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

“Da Decadência
5. Consoante a impugnação, por o lançamento dos tributos em questão ser por
homologação, sujeitando-se portanto à regra do § 4o do art.150 do CTN, e tendo
em vista a empresa fora notificada da lavratura dos autos de infração em
08.12.2016, teria ocorrido decadência quanto aos fatos geradores do ano objeto
da autuação.
6. Ao efetuar o lançamento, a fiscalização teria optado “pela aplicação da
metodologia insculpida pelo artigo 173, I, do CTN”, contudo, não haveria nos
autos “prova suficiente do aludido escopo elisivo ou fraudulento, autorizadores
da aplicação do critério de cômputo decadencial mais prejudicial ao Recorrente.”
7. Não há acordar com a defesa. Com efeito, da leitura do § 4o do art. 150 do CTN
depreende-se que, havendo pagamento antecipado, os tributos sujeitos à
homologação do lançamento não podem ser constituídos após cinco anos da
ocorrência do fato gerador.
8. Acontece que no caso em questão constatou-se intenção de fraudar o fisco por
parte do contribuinte, como se verá mais adiante (análise da qualificação da
multa), o que impede a aplicação do dispositivo, particularidade inclusive
reconhecida pela própria defesa.

Da omissão de receitas.

10. Consoante Termo de Verificação Fiscal, intimada a apresentar documentos
que dessem suporte a 28 lançamentos havidos em sua escrituração contábil do
ano-calendário de 2011, cujos históricos revelam suprimento de recursos à conta
“Caixa Geral” pelo sócio Lúcio Bolonha Funaro, a Cingular não lograra fazê-lo.
Sequer conseguira comprovar o efetivo ingresso dos recursos na conta caixa,
quando intimada nesse sentido.
11. Nesse quadro, com apoio no art. 282 do RIR, de 1999, os referidos
suprimentos foram considerados como omissão de receita, e tributados a esse
título.
12. Contrapôs-se na impugnação, em substância, o texto normativo não elegeria
suprimentos de caixa como hipótese de omissão de receita, porquanto a
“situação” não constaria do elenco das hipóteses previstas no art. 281 do RIR, de
1999, e porque o texto diria “claramente que ‘provada a omissão’ é que se
adotará o valor dos recursos entregues como base para determinação do valor
das receitas supostamente desviadas da tributação”.
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732282/2016-79
10
13. No caso em questão, ter-se-ia invertido o mandamento, “de modo que a base
de cálculo passou a constituir o fato gerador”, na medida em que a “existência de
recursos suprimidos”, contabilizados como mútuo, deu “azo à presente
autuação”.
14. Uma vez que os recursos “suprimido/omitido” pertenceriam ao supridor,
“leia-se, mutuante”, sobre ele é que deveria recair a suspeita de omissão. De
sorte que a intimação para apresentar a prova da origem dos recursos deveria ser
dirigida a ele, que seria o “devedor do tributo e o legitimado para responder por
uma suposta presunção legal”.
15. Ao presumir que a omissão é da pessoa jurídica e “outorga poderes para que a
fiscalização exija os tributos citados como se devidos fossem pela pessoa jurídica”,
a lei (art.282 do RIR, de 1990) colocaria em “cheque a validade e os limites das
presunções e ficções".
16. As consequências da tributação pela falta de comprovação da origem dos
recursos que ingressam na pessoa jurídica recairiam sobre o sócio ou
administrador. De sorte que “a norma” estaria a impor “uma penalidade que é
imputada à pessoa jurídica por fato de responsabilidade de seu sócio, em uma
evidente espécie de desconsideração da personalidade jurídica, colocando-a na
condição de responsável sem que a autoridade fiscal demonstrasse a sua ligação
com a situação que constituiu o fato gerador (a omissão anterior e, além disso,
nesse caso, o valor da responsabilidade atribuída pela lei à pessoa jurídica não diz
respeito a um ‘crédito tributário’ devidamente quantificado e individualizado e
exigível.” Haveria flagrante ofensa ao art. 137 do CTN, “posto que hipótese de a
pessoa jurídica assumir obrigação de sócio ou administrador não encontra-se
autorizada ou prevista”.
17. Além disso, o Sr. Lúcio Funaro possuiria capacidade econômica e financeira
para efetuar os aportes de recursos ora questionados, o que restaria comprovado
pela sua DIPF do exercício de 2012, onde se encontraria declarado, entre bens e
direitos, o valor de R$ 33.506.667,28.
Teriam ainda sido declarados mútuos, no montante de R$ 5.201.000,00 firmados
com a Cingular.
18. De modo que, “comprovada a capacidade financeira do Sócio bem como sua
origem”, “descaracterizado” estaria o suprimento de caixa, e, por via de
consequência, nulo seria o lançamento.
19. Não há acordar com as razões da defesa. Da leitura do art.282 do RIR, de 1999
, vê-se que se trata de presunção legal relativa (juris tantum) . Nesse tipo de
presunção, uma vez constatado o fato indiciário, in casu a falta de comprovação
da origem e da efetiva entrega de recursos de caixa fornecidos pelo sócio da
empresa, tem-se como certa a ocorrência do fato indiciado, in casu a omissão de
receita por parte da empresa, admitindo-se todavia prova em sentido contrário.
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732282/2016-79
11
20. Ou seja, a sobredita falta constitui indício suficiente à comprovação da
omissão, nos termos exigidos pelo dispositivo, sendo desnecessário provar-se a
omissão por outros meios - o que põe por terra de chofre a alegação de que não
se trataria de omissão, porquanto a hipótese não constaria no art. 281 do RIR, de
1999. Externei esse entendimento no voto proferido no Acórdão DRJ no 11.183
(18.02.2005):
[...]
21. De outra banda, não há apreciar às intricadas e confusas alegações dos itens
15 e 16, que, entrevê-se, ao fim e ao cabo trata-se de suscitação de
inconstitucionalidade do art. 282 do RIR, de 1999, pois que esta instância não tem
competência para julgar inconstitucionalidade de Lei.
22. Por fim, a particularidade de o Sr. Lúcio Funaro supostamente possuir
capacidade econômica e financeira para efetuar os aportes financeiros, bem
assim o fato de os "mútuos" terem sido declarados em sua DIPF, não são hábeis
para infirmar a presunção de omissão do referido artigo, pois que não evidenciam
de forma necessária a realização dos suprimentos .
23. De há muito, essa é posição do CARF, como dão notícia as seguintes ementas:
SUPRIMENTO DE CAIXA. Suprimento de caixa efetuado por administrador, titular,
sócio ou acionista controlador cuja origem e efetiva entrega não estejam
comprovadas gera, por si mesmo, a presunção de omissão de receitas, que cabe à
empresa afastar. A comprovação da origem dos recursos deve ser feita mediante
apresentação de documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores
com as importâncias entregues, não bastando demonstrar que o acionista
supridor possui capacidade financeira bastante para suportar o montante suprido
(1o Conselho de Contribuintes, 1a Câmara, Acórdão 101-92.705)
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
SUPRIMENTOS
DE
CAIXA
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. "O simples lançamento contábil, a débito de Caixa e a crédito de
conta do sócio ou dirigente, não elide a presunção de omissão de receitas que tal
operação traduz, a não ser que se prove a origem do numerário e sua efetiva
entrega ". (Acórdão 1o CC 101-92036, de 05/05/1998, Relator Sebastião Rodrigues
Cabral, reproduzindo ementa do AC. 1o CC 105-1.969/86). (grifou-se).

Acrescento que, quanto à decadência, que o caso de fato repele a incidência do art.
150, §4o do CTN ante a existência de dolo/fraude (tanto que nesse caso foi imposta a multa
qualificada de 150%) que caracterizou a acusação fiscal e que, a meu ver, não foi plenamente
infirmada.
Não fosse isso, tampouco há provas dos recolhimentos dos tributos (já que se trata
de tributos sujeitos a lançamento por homologação), ainda que parcialmente, relativamente ao
período supostamente decaído, nos termos da jurisprudência do STJ e deste E. CARF:
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732282/2016-79
12

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2001 E
2002 Decadência - O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o
crédito tributário (lançamento de ofício), conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito
da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2001, 2002 PRESUNÇÃO LEGAL – OMISSÃO DE RECEITA – SUPRIMENTO DE
NUMERÁRIOS POR ACIONISTA CONTROLADOR – EMPRÉSTIMO - Inverte-se o ônus
da prova quanto à omissão de receita decorrente de suprimento de numerário
por sócios, em virtude de presunção legalmente estabelecida. No suprimento por
numerário proveniente de empréstimo de sócio deve ter comprovada, por
documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor com os registros
contábeis, a efetividade da entrega e a origem.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL, PIS e COFINS Uma vez que a omissão de receita
influencia a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o
Programa de Integração Social, aplica-se a essas exações o quanto decidido no
auto de infração matriz (IRPJ).”
(Acórdão 1301000.670 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária/ 1a Seção, Sessão de
29 de setembro de 2011, Rel. Valmir Sandri)

Portanto, concordo com a aplicação do art. 173, I do CTN antes as particularidades
do processo.
No que diz respeito à omissão de receitas propriamente, o Recurso Voluntário
reproduz os fundamentos da Impugnação, não tendo havido nenhuma outra evolução mais
substancial após o acórdão recorrido.
Estranha-se não haver apresentação de outros elementos que pudessem evidenciar
os suprimentos. De fato, não há prova do ingresso do suprimento. O recurso debruça-se apenas a
discutir a aplicação do artigo 282 do RIR/99, numa espécie de circunlóquio, e deixa de enfrentar o
central: a comprovação da origem dos recursos objeto do lançamento tributário.
Há apenas e tão-somente um discreto e único parágrafo sobre o tema que é a base
da atuação. Reproduzo-o: “Ademais, é importante ressaltar que o Sócio da impugnante, Lúcio
Funaro, possui capacidade econômica e financeira para efetuar os aportes de recursos ora
questionados, conforme comprova-se mediante simples leitura de seu IRPF, constante destes
autos, em que encontram-se declarados, entre bens e direitos, o valor de R$ 33.506.667,28.
Ademais, possui mútuos devidamente declarados junto a empresa recorrente no valor de R$
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732282/2016-79
13
5.201.000,00 o que, com a máxima vênia, comprova a origem dos recursos e, ato contínuo,
descaracteriza a infração por suprimento de caixa, levando o presente auto de infração a nulidade
absoluta.”
Mas não é o bastante que o sócio tenha capacidade econômico-financeira de fazer
os aportes. É preciso que a movimentação financeira tenha sua origem e o destino comprovados,
permitindo compreender a que título e por que os valores transitaram de um lugar para outro, o
que não veio aos autos nesse caso. Era preciso, por exemplo, documentos que comprovassem a
efetiva transferência nas datas e valores identificados.
Além de que a Súmula CARF no 95 prevê que “a presunção de omissão de receitas
caracterizada pelo fornecimento de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de
sociedades de pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida com a
demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos”.
Nessa linha já decidiu este Colegiado:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2012,
2013, 2014 OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Para elidir a presunção de omissão de receitas, necessária a comprovação da
origem dos recursos utilizados pelos sócios administradores para o suprimento de
caixa decorrente de mútuo não oneroso. Necessária pois, a efetiva comprovação
da origem e da entrega dos recursos, elementos indissociáveis para elidir a
presunção legalmente estabelecida.” (ACÓRDÃO 1401-007.351 – 1a SEÇÃO/4a
CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO DE 10 de dezembro de 2024, Rel. Luiz
Augusto de Souza Gonçalves)

“SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO.
A legislação fiscal considera como omissão de receitas os suprimentos de caixa,
quando não for comprovada a origem nem a efetiva entrega dos recursos. Essa
presunção legal relativa tem um efeito próprio: inverte o ônus da prova,
deixando-o sob responsabilidade exclusiva do contribuinte autuado. Em se
tratando de suprimentos de numerário, as provas a serem produzidas devem
atestar cumulativamente dois fatos, quais sejam, a efetiva entrega e a origem
dos respectivos recursos. Além disso, tais provas devem ser coincidentes em
datas e valores com os dados lançados nos registros contábeis e lastreadas em
documentos hábeis e idôneos emitidos por terceiros.” (Acórdão no 1401-006.581
– 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 19 de julho
de 2023, Rel. Itamar Artur Magalhães Alves Ruga)

Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732282/2016-79
14
Ou seja, a prova precisa ser completa e concatenada para demonstrar a natureza e
o lastro da operação, a origem e a entrega dos recursos, registros contábeis da empresa acusando
a entrada dos recursos, registro da operação na declaração de rendas do sócio, para permitir o
tráfego e o rastreio do percurso feito pelos valores movimentados.
Trocando em miúdos e repetindo: é preciso evidenciar de onde os valores saíram,
onde entraram e por que houve essa movimentação, trazendo os respectivos lastros documentais.
Assim, a meu ver, está correta a decisão da DRJ quando chega à conclusão de que o
Fisco acertou quando presumiu haver omissão de receitas.
Ademais, não vejo cabimento no argumento de que a presunção de receitas deve
voltar-se contra o sócio que fez o empréstimo, pois o art. 282, RIR/99 nada menciona nesse
sentido, além de que aqui se está tratando de omissão de receitas auferidas pela pessoa jurídica
Cingular Participações, não havendo questionamentos sobre a origem das rendas da pessoa física
/ sócio.
Com relação à multa qualificada, está acertada em vista da caracterização da
conduta dolosa/fraudulenta, com nítido intuito de “ocultar a ocorrência de fatos geradores
dimanantes de receitas omitidas, particularidade que se amolda à definição do art. 72 da Lei no
4.502, de 1964 e, de consequente, ao § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”, nos moldes como
decidido no acórdão da DRJ.
Porém, é necessário um único reparo deve ser feito de ofício.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, I, §1o da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu
percentual limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não
houve no presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732282/2016-79
15
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, de ofício, decreto a redução da multa qualificada de 150% para 100%
devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.
Ressalvo, ainda, o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta,
fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado na
legislação que entender aplicável ao caso concreto. Aliás essa é a posição predominante no STJ:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.” STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF,
Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes de CSLL, PIS, COFINS, uma vez
que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de
causa-efeito entre eles.
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732282/2016-79
16

É como voto.

Conclusão e dispositivo
Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento para manter na íntegra o acórdão da DRJ,
apenas reduzindo-se de ofício a multa qualificada de 150% para 100% nos termos do artigo 8o da
Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 2195
DF CARF MF
Original